Tribunal: TJSP
Processo: 1024225-89.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613402
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024225-89.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO EST S.P-CDHU, é apelado
UITAMARES VIEIRA CANUTO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024225-89.2018.8.26.0405 -Voto no 10960
2
Apelação no 1024225-89.2018.8.26.0405
Apelante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Est SP-CDHU
Apelado: Uitamares Vieira Canuto Silva
Comarca: Osasco
Juíza de primeiro grau: Mariana Horta Greenhalgh
Voto no 10960
Obrigação de fazer. Imóvel. Contrato havido há anos sem que a
alienante procedesse à averbação do empreendimento junto ao
Registro de Imóveis. Provimento 58/89 da CGJ/SP que não
dispensou a empreendedora de proceder à regularização após a
construção. Precedentes da Corte. Providência determinada sob
pena de multa diária. Inaplicabilidade na espécie do art. 501 do
CPC. Recurso improvido.
RELATÓRIO
A r. sentença de fls. 116/118, cujo relatório é adotado,
julgou procedente em parte o pedido inicial para “determinar que a ré
promova a regularização do empreendimento, com sua averbação
junto ao cartório de registro de imóveis, no prazo máximo de 180 dias,
sob pena de indenização por perdas e danos e multa diária de R$
500,00, até o valor do contrato firmado pelas partes, sem prejuízo de
novas cominações em eventual fase executiva”. Em razão da
sucumbência recíproca, estabeleceu que cada parte arcará com 50%
das custas e das despesas processuais, e com os honorários
advocatícios da parte contrária, arbitrados em R$ 1.500,00, observada
a gratuidade judiciária.
Apela a ré argumentando, em resumo, ser sociedade de
economia mista que promove a edificação de habitações de interesse
social mediante financiamento subsidiado; que se aplica ao caso o
Provimento no 58/89, da E. Corregedoria do Estado de São Paulo; que
não pretende negar a outorga da escritura à parte autora, mas isso
será possível após a averbação do empreendimento, após
regularização, para o que depende da atuação de outros órgãos;
subsidiariamente, pede com base no art. 501 do CPC se determine

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024225-89.2018.8.26.0405 -Voto no 10960
3
que a sentença supra a manifestação de vontade de outorga da
escritura.
Recurso tempestivo, sem resposta e com preparo
recolhido.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Consta que os autores em 28/08/1996, mediante Termo
de Adesão e Ocupação Provisória com Opção de Compra firmado
com a CDHU, tomaram posse de uma unidade habitacional situada no
Jardim Piratininga, no Município de Osasco/SP.
Afirmam
os
autores
que,
embora
honrando
mensalmente com sua obrigação de pagamento dos encargos
referentes à aquisição do imóvel, a companhia ainda não procedeu à
regularização da construção do empreendimento, o que impossibilita
a lavratura de escritura definitiva do imóvel. Apontam falta de
empenho da CDHU para a resolução do problema.
De fato, não há justificativa plausível para que depois de
todos esses anos, após a celebração do contrato, a ré não tenha
concluído as providências necessárias à regularização do empreendimento.
O Provimento no 58/89, da Corregedoria Geral de
Justiça, apenas permitiu que os empreendimentos de caráter popular
pudessem ter sua construção iniciada antes da averbação junto ao
Cartório de Imóveis.
Não representou, a norma, dispensa de posterior
regularização a cargo da empreendedora, sem a qual os adquirentes
estão impossibilitados de receber e de transferir o imóvel junto ao
Registro.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024225-89.2018.8.26.0405 -Voto no 10960
4
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer cumulada com
preceito cominatório. Sentença de parcial procedência, a fim de
condenar a CDHU a regularização do imóvel no prazo máximo de
180 dias, sob pena de indenização por perdas e danos e multa
diária. Insurgência da requerida CDHU. Não acolhimento.
Unidade habitacional da autora entregue há 23 anos sem, no
entanto, a subsequente regularização. Provimento no 58/89 da
Corregedoria do TJSP que não dispensa a CDHU de regularizar o
imóvel após sua construção. Precedentes. Alegação de
responsabilidade de terceiros que não prospera. Obrigação que
faz parte do exclusivo risco da atividade desenvolvida. Entraves
administrativos
que
não
configuram
excludentes
de
responsabilidade, a teor da Súmula 161 deste Tribunal de Justiça.
Prazo fixado pela r. sentença que não pode ser considerado
ínfimo, considerando o decurso de tempo já transcorrido.
Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v.
32918) (TJSP; Apelação Cível 1017887-02.2018.8.26.0405;
Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Osasco - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/03/2020; Data de Registro: 18/03/2020).
CARÊNCIA DA AÇÃO. Descabimento. Autora que tendo
adquirido o imóvel tem interesse na regularização do
empreendimento. Presença de interesse processual. Preliminar
afastada. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Compromisso de
compra e venda de imóvel da CDHU. Irregularidade do
empreendimento que já dura 11 anos. Tempo mais do suficiente
para a regularização. Falta de adimplemento integral que não é
óbice à regularização. Provimento no 58/89 da CGJ que não
autoriza a ré a não regularizar o imóvel. Majoração do prazo de
cumprimento para 90 dias, sob pena de multa diária de R$500,00
até o limite de R$20.000,00. Afastada obrigação entrega de
instrumento de compra e venda do imóvel, ante o instrumento
particular existente e a não comprovação de quitação do preço.
Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca.
Recurso
provido
em
parte
(TJSP;
Apelação
Cível
1007020-81.2017.8.26.0405;
Relator
(a): Fernanda
Gomes
Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2017; Data de
Registro: 16/11/2017).
APELAÇÃO Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenizatória
Termo de Adesão e Ocupação Provisória com Opção de Compra
de Imóvel Alegação de que vem honrando os pagamentos em
dia, sem que haja regularização e outorga do instrumento de
compra e venda Sentença de improcedência, por ausência de
quitação do preço, o que obsta a outorga de escritura definitiva do
bem
Inconformismo
Julgamento "extra petita"
Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024225-89.2018.8.26.0405 -Voto no 10960
5
anulada - Julgamento imediato nos termos do artigo 1.013,
parágrafo 3o, inciso II, do Novo Código de Processo Civil -
Ausência de justificativa para a demora na regularização do
empreendimento - Outorga de instrumento de compra e venda
que se mostra necessária, após a efetiva averbação do bem
Recurso
provido
(TJSP;
Apelação
Cível
1007627-02.2014.8.26.0405; Relator (a): José Aparício Coelho
Prado Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro
de Osasco - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2017; Data
de Registro: 03/02/2017).
CDHU. Construção de empreendimento de interesse social para
pessoas carentes. Dispensa do prévio registro em razão do
Provimento CGJ 58/89 que não autoriza a falta de regularização
por décadas. Adquirente que, até pela atenção especial
decorrente do interesse social, não pode ficar indefinidamente
aguardando a regularização para ter sua escritura definitiva e
registrada. Jurisprudência pacífica deste TJSP. Sentença de
procedência bem determinada. Recurso improvido (TJSP;
Apelação Cível 1021530-07.2014.8.26.0405; Relator (a): Maia da
Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2016; Data de
Registro: 02/02/2016).
Por outro lado, não há se cogitar da aplicação do art.
501 do CPC, na medida em que não há propriamente manifestação
de vontade a ser suprida, mas sim necessidade de atos concretos
para regularizar o empreendimento perante o Registro, a cargo da
apelante, daí a tutela específica cominatória.
Correta, pois, a sentença apelada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, por força
do art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários advocatícios devidos
pela apelante para R$ 2.000,00.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator